Tribunal: TJBA
Processo: 8139023-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139023-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: DANIELLE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
IGOR OLIVA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA PARDA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária proposta por candidata a concurso público contra a Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame, visando à declaração de nulidade do ato que a eliminou das vagas de cotas para pessoas negras (pretas e pardas) na etapa de heteroidentificação, com determinação de nova avaliação devidamente fundamentada.

2. Sentença de procedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que declarou a nulidade do ato por ausência de motivação adequada, determinou nova avaliação com parecer específico e fundamentado, e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3. Recurso de apelação interposto pela Fundação Carlos Chagas, alegando que
os 5 membros da banca
foram unânimes sobre a
fenotipa
gem
da apelada e que tal decisão atende aos requisitos legais, que a apresentação de documentos pela apelada afasta seu direito
, que o Judiciário não pode substituir o juízo técnico da comissão especializada, e que a sentença violou os princípios da legalidade e separação dos poderes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: a) legalidade do ato administrativo de exclusão da candidata das cotas raciais; b) suficiência da motivação apresentada pela comissão de heteroidentificação; c) limites do controle judicial sobre atos administrativos discricionários de natureza técnica; d) observância dos princípios do contraditório e ampla defesa no procedimento de heteroidentificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A lide comporta análise à luz do dever de motivação dos atos administrativos, previsto no artigo 50 da Lei nº 9.784/99, que exige indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando o ato negue direitos ou decida processos de concurso público.

6. A motivação exigida pela lei deve ser suficiente, clara e específica, permitindo o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, além de viabilizar o controle jurisdicional sobre a legalidade do ato.

7. Embora seja vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação técnica, incumbe-lhe o controle da legalidade dos atos administrativos, especialmente quando há vício de motivação, hipótese em que não se examina o mérito da decisão técnica, mas a observância das garantias processuais.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de candidatos do sistema de cotas raciais exige motivação específica e fundamentação objetiva, sendo nulo o ato com fundamentação genérica
ou contraditória
.

9
. No caso concreto, verifica-se que a comissão emitiu decisão com fundamentação insuficiente, limitando-se a registro genérico ("não reconhece
r
características fenotípicas"), sem especificar elementos avaliados ou critérios aplicados, configurando vício de motivação que acarreta a nulidade do ato.

10. Mesmo a resposta ao recurso administrativo, em vez de avaliar as argumentações da parte, limitou-se a reafirmar um poder absoluto da comissão, o qual é incompatível com o direito.

11. A alegação de invasão da discricionariedade técnica não se sustenta, pois o controle jurisdicional aqui exercido refere-se estritamente à legalidade do procedimento (verificação do cumprimento do dever de motivação adequada), não ao mérito da avaliação fenotípica em si.

IV. DISPOSITIVO

12. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais com base em procedimento de heteroidentificação exige motivação específica e fundamentação objetiva por parte da comissão avaliadora. A mera alegação genérica da ausência de traços fenotípicos, sem indicação concreta das características observadas e dos critérios aplicados, configura vício de motivação que acarreta a nulidade do ato administrativo, sem que tal controle jurisdicional caracterize invasão à discricionariedade técnica da comissão".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- Lei nº 9.784/99, art. 50

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

- STF: Tema 485

- STJ: REsp nº 2.105.250/RJ

- TJ-BA: Apelação/Remessa Necessária nº 8001261-95.2020.8.05.0146

-
TJ-BA: Apelação Cível nº 8019026-87.2024.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8139023-98.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e apelada DANIELLE SANTANA DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.